Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708541-38.2025.8.07.0000 DESPACHO Em que pese o primeiro agravado não tenha sido localizado após tentativa de intimação pessoal via carta com AR (id. 70833061), em consulta ao processo principal (0728633-10.2020.8.07.0001), verifico que o recorrido constituiu seu patrono naqueles autos (id. 146974059). Assim, cadastre-se o advogado Francisco de Oliveira Sousa (OAB/DF 40.169) como patrono do primeiro agravado. Após, ao primeiro agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator